Tribunal: STF
Processo: HC 64413
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-17
Data de publicação: 1986-09-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
FALTA DE INDICAÇÃO DE FATOS CONCRETOS.
NEGATIVA DE PRATICA DE QUALQUER COAÇÃO ILEGAL.
SE O PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS' DEIXA DE INDICAR FATOS CONCRETOS, QUE
SE CONSTITUIRIAM EM COAÇÃO ILEGAL E, DE OUTRA PARTE, A AUTORIDADE
APONTADA COMO COATORA NEGA A PRATICA DE TAL COAÇÃO, O 'HABEAS
CORPUS' E DE SER INDEFERIDO.